Tribunal: TJMT
Processo: 1001485-91.2020.8.11.0080
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001485-91.2020.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Doação, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 89.104.632/0004-51 (EMBARGANTE), FERNANDO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.141-51 (ADVOGADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 014.559.451-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A EMPRESA PARTICULAR, MEDIANTE LEI MUNICIPAL, SEM A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 643/2011 E A NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES
– ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA – INCONFORMISMO – APONTADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÕES – INVIABILIDADE – VÍCIOS NÃO EXISTENTES – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –

EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se cogitar de eventuais omissões a serem saneadas por embargos de declaração quando a parte pretende, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Destesa Terra Construções LTDA
em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença originária.

Inconformado, aponta o embargante a existência de omissão no aresto hostilizado, ao argumento de que não existiram análises quanto à indenização por encargos decorrentes de doação nos termos do art. 59 da Lei nº 8.666/93 (pavimentação asfáltica de avenida), quanto às provas produzidas nos autos que atestam a realização de obras como encargos postos pelo Município, bem como quanto ao trâmite processual da demanda.

Assim,
requer sejam os aclaratórios providos para sanar os pontos mencionados, a fim de que seja modificado o acórdão combatido no particular. Por fim, prequestiona os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Dada a tempestividade, passo ao julgamento dos presentes embargos, nos termos do art. 1.024 do CPC.

Conforme relatado, aponta o embargante a existência de
omissão
no acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo inalterada a sentença originária.

Pois bem. Evidencia-se da leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
e/ou
inexatidões materiais
.

Trata-se de recurso com fundamentação vinculada que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Isso porque os embargos de declaração não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-la.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

À luz de tais considerações, verifico que não existem quaisquer
omissões
no aresto hostilizado, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Na hipótese dos autos, restaram consignados os motivos que levaram a Câmara Julgadora, após debate entre os Desembargadores, a negar provimento ao recurso de apelação ofertado pelo embargante, compreendendo, pois, pela necessária manutenção da decisão originária.

Confiram-se os pertinentes trechos (id. 121090987):

“(...) Muito embora realizada a prévia avaliação do bem imóvel doado, sobretudo editada lei autorizativa contendo encargo e cláusula resolutiva de reversão do bem, de se ver que o interesse público não foi minimamente demonstrado, o que viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, tornando o ato normativo que autorizou a doação questionada materialmente inconstitucional.

Logo, não obstante os argumentos apresentados pela apelante consistente em ter o juízo
a quo
se equivocado na solução da controvérsia, observa-se que a decisão atacada se fundamentou na irregularidade manifesta na doação do imóvel público municipal à recorrente, notadamente na inconstitucionalidade da lei municipal que chancelou a referida doação.

(...)

Logo, conclui-se que a autorização, via lei, de doação de imóvel público à particular é
excepcional
e deve atender ao interesse público, vedada a destinação discricionária de bem a particular, sob pena de ensejar privilégios e causar dilapidação do patrimônio público, com afronta a diversos princípios constitucionais, configurando a autorização legal violação aos arts. 3º, II e IV, 10, I e III, 127, 129, “caput” e X, da Constituição do Estado de Mato Grosso e arts. 5º e I e 37, “caput” e XXI, da Constituição Federal.

A mera doação de imóvel municipal para pessoa jurídica, para construção de sua sede social, não possui carga de interesse público suficiente a se configurar justificativa para atos de alienação gratuita de domínio imobiliário, mesmo que autorizada por lei local, sem mais requisitos, e dissociada de uma política pública consistente, que esteja vinculada às atribuições constitucionais do Município, a toda evidência, viola o dever de conservação do patrimônio público, além dos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público.

(...)

Assim, de qualquer ângulo que se visualize a hipótese vertente, a doação de bem público para particular somente será possível não apenas com expressa previsão em Lei, mas também, desde que cumpridos os seguintes requisitos exigidos: interesse público justificado; avaliação prévia; desafetação e licitação na modalidade concorrência, e, especialmente, desde que observados os princípios administrativos, previstos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

Nesses termos, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 643/2011 e a nulidade de todos os atos administrativos dela decorrentes, de sorte que imperativo o desprovimento do apelo.

Como pretensão subsidiária, a empresa apelante, acaso entendido pela impossibilidade de permanência com o imóvel, pugna pela indenização pelos encargos supostamente cumpridos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ocorre que, para além de não restar comprovado o cumprimento efetivo dos encargos pela donatária, aliado à falta de previsão expressa a respeito da restituição das benfeitorias na Lei Municipal nº 643/2011, o pedido de indenização não foi apreciado pelo magistrado de instância singela, tampouco a apelante apresentou prévio pedido nesse sentido, quando da peça contestatória, de maneira que sua análise, neste âmbito, constitui inovação recursal.

(...)

De todo modo, ainda que se considerasse o fato novo trazido pela apelante, o Ministério Público informou que, tramita no Juízo de primeiro grau, ação de improbidade – autos código 54041 (id. 71647518, p. 43) -, em que busca o ressarcimento dos danos causados ao erário relativamente aos fatos apreciados na presente demanda, em razão da necessária responsabilização da recorrente e seus respectivos sócios-proprietários por ato de improbidade administrativa, o que, se reconhecida a responsabilidade do particular beneficiado, implicará na restituição do bem acrescido ilicitamente, nos termos do que preconiza os artigos 5º e 6º da Lei Federal nº 8.429/92.

Nessa esteira, à guisa de argumentação, uma vez que a doação do bem imóvel foi realizada com fundamento em lei não recepcionada pelo ordenamento jurídico atual e o documento capaz de concretizar referida alienação – escritura pública -, não é válido, pois, declarada sua nulidade pelo Judiciário, não há como sustentar o pedido de indenização por eventuais construções existentes sobre o terreno.

Com todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação,

mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida
(...)”.

No ponto, compreendo que o acórdão hostilizado tratou de analisar, sob a ótica do caso concreto, dos parâmetros legais incidentes na hipótese e do entendimento jurisprudencial prevalente, as teses relevantes que possibilitaram a manutenção da sentença originária, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 643/2011 e a nulidade de todos os atos administrativos dela decorrentes, afastando, ainda, eventual pedido de indenização por eventuais construções/benfeitorias realizadas no imóvel examinado.

Por sinal, consignou-se no
decisum
de

que, com o deslinde do caso e, inclusive, na
fase recursal
, não haveria que se cogitar de pretensa indenização a ser concedida na espécie, sobretudo ao se ter em vista que acerca da referida seara fática também tramita ação de improbidade administrativa na origem (autos código 54041 – id. 71647518, p. 43), o que, eventualmente, acaso seja reconhecida a responsabilidade do embargante e de seus respectivos sócios-proprietários, poderá ensejar o ressarcimento de potenciais danos causados ao erário, nos moldes da Lei Federal nº 8.429/92.

Diante disso, observo que as alegações trazidas pelo embargante consistem em mera inconformidade pelo fato de a decisão combatida não ter sido proferida conforme o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio dos aclaratórios.

A propósito, bem consignou a douta Procuradoria-Geral de Justiça que
“na hipótese, não é possível identificar as sustentadas omissões no julgado, posto que houve ampla abordagem dos pontos tidos como controversos apontados pela Embargante em seu apelo possíveis de reverter a decisão proferida pelo juízo na origem (...) Percebe-se que os argumentos da Embargante não passam de mero inconformismo com o resultado alcançado, uma vez que a e. Câmara Julgadora enfrentou, de forma fundamentada, a questão jurídica posta à sua apreciação”
(id. 122468496).

Ora, divergindo dos fundamentos esposados no aresto embargado, cumpre a parte questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.

Assim, tenho que o acórdão hostilizado não padece de omissões
a serem sanadas na espécie.

Nessa linha:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 0057123-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

(N.U 0042370-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)”

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração opostos por
Destesa Terra Construções LTDA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022